Tribunal: TJSP
Processo: 0017231-70.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Apelação – Processo de ação declaratória – Etapa de cumprimento do julgado – Sentença cuja execução se pretende que rejeitou pedido declaratório de inexigibilidade de débito expresso em duplicatas mercantis – Cenário diante do qual não cabe reconhecer a existência de título executivo judicial em proveito da então ré, nos moldes do art. 515, I, do CPC, para o que se exige sentença que

Ementa:
Apelação – Processo de ação declaratória – Etapa de cumprimento do julgado – Sentença cuja execução se pretende que rejeitou pedido declaratório de inexigibilidade de débito expresso em duplicatas mercantis – Cenário diante do qual não cabe reconhecer a existência de título executivo judicial em proveito da então ré, nos moldes do art. 515, I, do CPC, para o que se exige sentença que proclame a "exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa". Situação dos autos em que não existiu, em absoluto, o reconhecimento da existência e do montante da obrigação expressa nas cambais em discussão, tanto porque não existiu pedido nesse sentido por parte da então ré, ora exequente. Admissão da execução que, por conseguinte, infringiria às claras os mandamento do devido processo e da ampla defesa, pois que retiraria do executado a possibilidade de discutir temas cuja suscitação apenas é viável na etapa de conhecimento. Hipótese não se enquadrando na tese fixada no repetitivo de que foi paradigma o REsp 1.261.888/RS (Tema 509). Confirma-se, portanto, a sentença apelada, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por ausência de título.

Negaram provimento à apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000121344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0017231-70.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MULTIRECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS, é apelado MARIANA CRISTINA DA SILVA - ME.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento à
apelação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO
TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara
Apelação no: 0017231-70.2019.8.26.0100 (processo digital - ov)
Comarca: CAPITAL 33a Vara Cível Central
Apelante: MULTIRECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS
Apelada: MARIANA CRISTINA DA SILVA - ME
MM. Juiz de primeiro grau: Sérgio da Costa Leite
Voto no 33.545
Apelação
Processo de ação declaratória
Etapa de
cumprimento do julgado Sentença cuja execução se pretende
que rejeitou pedido declaratório de inexigibilidade de débito
expresso em duplicatas mercantis Cenário diante do qual
não cabe reconhecer a existência de título executivo judicial
em proveito da então ré, nos moldes do art. 515, I, do CPC,
para o que se exige sentença que proclame a “exigibilidade de
obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de
entregar coisa”. Situação dos autos em que não existiu, em
absoluto, o reconhecimento da existência e do montante da
obrigação expressa nas cambais em discussão, tanto porque
não existiu pedido nesse sentido por parte da então ré, ora
exequente. Admissão da execução que, por conseguinte,
infringiria às claras os mandamento do devido processo e da
ampla defesa, pois que retiraria do executado a possibilidade
de discutir temas cuja suscitação apenas é viável na etapa de
conhecimento. Hipótese não se enquadrando na tese fixada no
repetitivo de que foi paradigma o REsp 1.261.888/RS (Tema
509). Confirma-se, portanto, a sentença apelada, que julgou
extinto o processo sem resolução do mérito, por ausência de
título.
Negaram provimento à apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1. Trata-se de processo de ação declaratória, ora
na etapa de cumprimento de sentença, este instaurado por
MULTIRECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS em face de MARIANA CRISTINA DA SILVA ME, a
primitiva autora.
A r. sentença ora apelada, considerando não
existir título executivo judicial que reconheça a obrigação de pagamento
dos títulos de crédito discutidos na etapa de conhecimento, julgou extinto
o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV e X, do
CPC (fl. 49).
Apela o exequente, argumentando que a
sentença de conhecimento, embora tenha julgado improcedente a
demanda, rejeitando o pedido de reconhecimento da inexigibilidade dos
títulos de crédito discutidos pela então autora, representa título executivo
judicial, nos termos do art. 515, I, do CPC. Invoca precedentes
jurisprudenciais e lições doutrinárias nesse sentido (fls. 51/62).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. Recurso tempestivo (fls. 50/51) e preparado
(fls. 63/64).
Não houve resposta.
É o relatório do essencial.
3. A r. sentença que se pretende executar
proclamou a improcedência da demanda, por considerar que a então
autora, ora apelada, pagou mal as duplicatas em discussão, em favor de
terceiro, após a cessão do crédito ao ora apelante.
Diante dos termos daquela decisão, com o
máximo respeito pela posição sustentada pelo apelante, o dispositivo do
art. 515, I, do CPC não autoriza que ele execute nestes autos o crédito de
que considera ser titular.
Observe-se que tal dispositivo legal exige

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença que reconheça “exigibilidade de obrigação de pagar quantia,
de fazer, de não fazer ou de entregar coisa”.
Contudo,
o
julgado
não
proclamou
a
exigibilidade da obrigação expressa no título de crédito em discussão,
nem tampouco a efetiva existência do crédito.
Nem seria tecnicamente adequado que aquela
decisão pronunciasse a suposta obrigação de pagar, o que representaria
sentença “extra petita”, haja vista que a tutela jurisdicional ali pretendida
apenas pela autora, à falta de reconvenção a isso não se preordenava.
Assim é que autorizar a execução do afirmado
crédito nestes autos infringiria, no meu sentir, princípios jurídicos
elementares, entre eles, o do devido processo e o da ampla defesa,
porquanto, repito, a demanda e a correspondente defesa a isso não se
preordenavam.
Sobre o tema, entre outros, vejam-se os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
precedentes das ementas a seguir transcritas:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
DUPLICATA.
RECONVENÇÃO.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO ANULATÓRIO E
IMPROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO
RECONVENCIONAL.
FORMAÇÃO
DE
TÍTULO
EXECUTIVO
JUDICIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. EXEGESE DO ART. 475-N, I,
DO CPC.
1. Para que uma sentença declaratória se
constitua no título executivo judicial previsto
no art. 475-N, I, do CPC, é necessário que ateste,
de forma exauriente e com força de coisa
julgada, a existência de obrigação certa, líquida
e exigível. 2. Esse juízo de certeza sobre a
relação
de
direito
material
geradora
da
obrigação de pagar, dar ou fazer deve constar da
parte dispositiva da sentença, compreendida
em seu sentido substancial, que é acobertada
pelo instituto da coisa julgada e, portanto, apta a
se constituir em título executivo judicial. 3.
Recurso especial conhecido e desprovido”
(REsp 1508910/SP, 3a T., Rel. Min. JOÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
OTÁVIO DE NORONHA, j. 21.5.15 são meus
os destaques).
“PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO
JUDICIAL. ART. 475-N, I, DO CPC. SENTENÇA
DECLARATÓRIA
NEGATIVA.
NÃO
RECONHECIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DIRETA.
PRETENSÃO DE REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA
7/STJ.
1. Consoante interpretação do art. 475-N, I, do
CPC, é título executivo judicial a sentença que
reconhece a existência de obrigação de fazer, não
fazer, entregar coisa ou pagar quantia, o que
possibilita que uma sentença declaratória seja
executada. Precedente: REsp 1.297.897/DF, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, DJe 19/12/2012.
2. Todavia, na hipótese, a sentença de primeiro
grau é declaratória negativa, pois não reconhece
obrigação do autor em relação à ré, circunstância
que inviabiliza a execução direta do título
judicial. Nesse sentido: REsp 1.300.213/RS, Rel.
Ministro
TEORI
ALBINO
ZAVASCKI,
PRIMEIRA TURMA, DJe 18/4/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. "No caso dos autos, verifica-se que não houve
nenhum cunho condenatório no provimento
judicial a fim de possibilitar a imediata execução
do título, pois o acórdão se limitou a reconhecer,
tão somente, a inexistência do débito relativo ao
custo administrativo, o que não viola os arts. 475-
N e 475-J" (AgRg no AREsp 345.023/SP, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA, DJe 29/5/2014).
4. A sentença que a concessionária de energia
elétrica pretende executar está amparada no
conjunto fático-probatório dos autos, de modo
que a modificação do julgado - para reconhecer a
obrigação
da
consumidora
perante
a
concessionária - encontraria óbice na Súmula
7/STJ. Agravo regimental improvido”
(AgRg no REsp 1457222/RJ, 2a T, Rel. Min.
HUMBERTO MARTINS, j. 10.2.15).
Nesse mesmo sentido, a lição de ARAKEN DE
ASSIS:
“É errônea a ideia, aí inculcada, de que a eficácia
declarativa passou a outorgar pretensão a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
executar. [...] o art. 515, I, não conferiu pretensão
a executar a declaração. Se o provimento
reconhece a 'exigibilidade' expressão errônea,
em todo o caso, pois a exigibilidade pode surgir
posteriormente [...]. Se o réu pretende algo mais
do que a que a certeza da declaração intrínseca
ao juízo de improcedência, necessitará pedir por
meio da reconvenção, razão por que o juiz acolhe
ou rejeita os pedidos das partes (art. 490 c/c art.
487, I). No caso da improcedência da pretensão à
revisão contratual, limitando-se o réu a resistir,
ficará com o contrato, eventualmente título
extrajudicial, mais a certeza que as cláusulas
impugnadas
não
se
ostentam
válidas.”
(“Processo Civil Brasileiro: manual da execução,
Revista dos Tribunais, 18a ed., 2016, p. 25).
CASSIO SCARPINELLA BUENO vai além, para
sustentar que o termo “exigibilidade”, constante do art. 515, I, do CPC, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ali empregado, justamente, para desfazer a equivocada conclusão dos que
consideravam, à luz do disposto art. 475-N, I, do CPC/75, que a mera
sentença declaratória de existência da relação jurídica representaria título
executivo. Confira-se:
“(...)
permitiu
que
setores
da
doutrina
construíssem o pensamento de que sentenças
'declaratórias'
pudessem
constituir
título
executivo. Isto, contudo, nunca foi correto. Se a
sentença limita-se a reconhecer a existência do
direito,
nada
falando
sobre
a
respectiva
exigibilidade, título executivo não é” (“Manual
de Direito Processual Civil, Saraiva, 2015, p. 383).
4. E, com efeito, para que se reconhecesse na
sentença em questão título executivo judicial em favor do apelante, seria
imperioso conceder à apelada oportunidade para que, em impugnação à
execução, arguísse fatos não discutidos na etapa de conhecimento, como,
por exemplo, prescrição, compensação, não implemento de termo ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condição de exigibilidade do crédito etc.
Tal solução, sobre inverter a ordem natural do
processo, afrontaria, às escancaras, a regra do art. 492, parágrafo único, do
CPC, que proíbe a chamada sentença condicional, e a do art. 525, VII, do
mesmo estatuto, que restringe o âmbito de cognição da impugnação à
execução a fatos modificativos e extintivos do direito do credor
verificados em momento posterior à sentença exequenda.

5. Nem se diga, tampouco, que a regra do art. 508
do CPC, estabelecendo os limites da eficácia preclusiva da coisa julgada,
imporia que a apelada, já na petição inicial da ação de conhecimento,
tivesse deduzido todas as razões de ordem fática que teria para se opor ao
crédito expresso nas cambiais ali em discussão.
O
referido
dispositivo
é
assim
redigido:
“Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e
repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto
ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O texto da aludida norma instrumental deixa
claro que a vinculação oriunda da respectiva aplicação se refere aos
fundamentos deduzidos ou que poderiam ter sido deduzidos como esteio
do pedido formulado na demanda.
Na situação dos autos, como visto, a autora, ora
apelada, se limitou a pedir declaração de satisfação da obrigação
cambiariforme anunciada nas duplicatas e não, absolutamente, declaração
de inexistência ou inexigibilidade do crédito expresso nas cártulas
hipótese em que, aí sim, por força da regra do art. 508 do CPC, tocaria a
ela o ônus de expor, já na petição inicial, todas as alegações que serviriam
de esteio àquele específico pedido.
6. Por onde se percebe, ademais, que o caso dos
autos não se submete à tese fixada no repetitivo de que foi paradigma o
REsp 1.261.888/RS (Tema 509).
Com efeito, a tese estabelecida no repetitivo foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no sentido da admissibilidade de execução, pelo réu, de sentença que,
proclamando a improcedência da demanda, tomou por pressuposto o
reconhecimento da legitimidade “da cobrança impugnada em juízo”.
Na situação aqui em exame, repito, não existiu
discussão relacionada ao crédito referente às duplicatas, mas, apenas,
concernente à subsistência ou não de obrigação cambiariforme.
Posto isso, meu voto nega provimento à
apelação.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator